Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA.
1. Para a concessão da tutela urgência, necessária a presença dos requisitos da verossimilhança das alegações e periculum in mora.
2. Se os contratos cujos efeitos se pretende suspender estão sendo adimplidos há quatro anos, ausente a urgência da medida liminar, visando cessar os descontos das parcelas em conta corrente, sob alegação de que o contrato é nulo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.